Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-73.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007373-73.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELANTE), SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. - CNPJ: 23.361.306/0001-79 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA

APELADO(S):

SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DUPLICATAS SEM ACEITE. ENTREGA COMPROVADA DAS MERCADORIAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA.
DESCABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação monitória diante da inadimplência de duas duplicatas mercantis, devidamente acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a existência de pedido de recuperação judicial enseja a suspensão da ação monitória e atrai a competência do juízo
recuperacional
; (
ii
) verificar a aplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva como excludentes da responsabilidade dos devedores; (
iii
) analisar a ausência de prova da entrega das mercadorias como fator de inexigibilidade do crédito; (
iv
) aferir a ocorrência de exceção do contrato não cumprido; (v) avaliar a alegação de excesso de execução pela adoção do IGP-M como índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de deferimento do processamento da recuperação judicial afasta a competência do juízo
recuperacional
e não autoriza a suspensão da ação monitória.

A teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva não se aplica à atividade agrícola diante da previsibilidade de riscos climáticos e de mercado, além da ausência de demonstração de desequilíbrio contratual concreto.

A entrega das mercadorias foi suficientemente comprovada por meio de notas fiscais e comprovantes de recebimento, não havendo demonstração de inadimplemento da obrigação pela credora.

A exceção do contrato não cumprido é inaplicável no caso, pois a obrigação da credora foi adimplida com a entrega das mercadorias, excetuado um item, já descontado do valor cobrado.

A utilização do IGP-M como índice de correção está prevista no contrato e não representa, por si só, onerosidade excessiva, ausente demonstração concreta de desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento do processamento da recuperação judicial impede o reconhecimento da competência do juízo
recuperacional
e afasta a suspensão da ação monitória.

A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração de fato extraordinário e desequilíbrio contratual concreto, não verificados no caso.

A exceção do contrato não cumprido não subsiste quando comprovado o cumprimento da obrigação pela parte credora.

A adoção do IGP-M como índice de correção é válida quando prevista contratualmente e não demonstrada sua onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I e II; 700; 701, §2o; CC,
arts
. 317, 406, 478, 476 e 819.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.027.435/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 24.08.2020,
DJe
01.09.2020; TJMT, Ap.
Cív
. 1002684-83.2020.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.01.2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1012966-37.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.02.
2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA, contra sentença (ID. 289719870 – Autos de Origem no 1007373-73.2020.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por SIPCAM NICHINO BRASIL S.A., para constituir, de pleno direito, título executivo judicial, no valor de R$ 497.813,30, reconhecendo a responsabilidade solidária dos demandados, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de ação monitória proposta por
Sipcam

Nichino
Brasil S.A.
em face de
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli

e
Alex Pereira
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão monitória fundamenta-se na comercialização de diversas mercadorias junto à requerida,
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
que, por sua vez, não honrou integralmente com seus compromissos, os quais estão representados pelas duplicatas mercantis sem aceite no 1560 e no 1561, mas devidamente acompanhadas da nota fiscal e comprovante de entrega (Doc. 02 – Duplicatas mercantis, Notas Fiscais e Comprovantes de entrega), com saldo devedor de R$ 260.652,88 e R$ 203.707,35, respectivamente, vencidas em 28/08/2020.

Segundo narrativa exordial, o requerido
Alex Pereira
faz parte do polo passivo desta ação, pois ofereceu garantia pessoal por meio de ‘Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Fiança Solidária’, celebrado em 19 de novembro de 2019, com renúncia ao benefício de ordem.

O pedido de mérito é a expedição de mandado de pagamento no valor de R$497.813,30 (quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e treze reais e trinta centavos).

A petição inicial foi instruída com a prova escrita sem eficácia de título executivo.

Despacho inicial (Num. 48092993).

Regularmente citados, os requeridos apresentaram embargos à ação monitória arguindo que o suposto crédito que a embargada diz deter contra a embargante é inexigível, uma vez que o próprio documento que acostou revela que os serviços não foram prestados da forma contratada. Arguiram, em preliminar, a ausência de interesse de agir, visto que a empresa embargante está sob o regime de recuperação judicial. Suscitaram a ocorrência de caso fortuito e a aplicação da teoria da imprevisão e onerosidade excessiva, bem como a ausência de prova da prestação dos serviços cobrados. Afirmaram que a condição suspensiva não foi cumprida, já que o documento contido na fl. 3 do id. 42879630 revela existir importante observação de que não houve a entrega da totalidade dos produtos. Apontaram, por fim, o excesso de execução, pela inclusão de correção monetária pelo IGPM sem previsão contratual. O requerido
Alex Pereira
ainda pontuou a impossibilidade de interpretação extensiva da fiança ante o disposto no artigo 819 do Código Civil (Num. 60977310; Num. 60978800).

Os embargos à ação monitória foram instruídos com documentos.

Impugnação aos embargos monitórios, com as seguintes ponderações:
i)
o embargante
Alex Pereira
assumiu o encargo de fiador dos débitos presentes e futuros da empresa
Indiana
Agri
, portanto, enquanto estiver em vigor o Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Fiança Solidária, o embargante é fiador das suas dívidas;
ii
)
a embargada possui duas duplicatas mercantis sem aceite, no 1560 e no 1561, as quais estão acompanhadas das notas fiscais e dos comprovantes de entrega devidamente assinados e carimbados pela empresa afiançada
Indiana
Agri
;

iii
)
a
Indiana
Agri
recebeu os produtos e, no que diz respeito a anotação contida no DACTE 00295601 – referente a Nota Fiscal no 1561, onde constou que uma embalagem do produto SIPTRAN 20 L não foi entregue, tem-se que a entrega do restante do produto não foi contestada pela
Indiana
Agri
, não havendo dúvidas que esta empresa deve pagar pelo que recebeu;
iv
)
a embargada, por um lapso, deixou de descontar o valor do produto que não foi entregue (SIPTRAN 20 L), devendo, no julgamento deste feito, ser reconhecido o direito do embargante ao desconto sobre o valor cobrado equivalente a R$271,61 (duzentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos);
v)
o Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Fiança Solidária (doc. 03 da inicial), prevê que os valores devidos deverão ser atualizados pelo IGP-M (Num. 63220645; Num. 63220681).

Inexistindo interesse na produção de outras provas, os autos vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

I – Do ajuizamento da ação de recuperação judicial

Os requeridos/embargantes, sob o fundamento do ajuizamento da ação recuperação judicial, sustentaram a necessidade de suspensão do feito, a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre o crédito discutido e a ausência de interesse de agir.

O pedido de processamento da recuperação judicial formalizado pela empresa embargante foi indeferido pelo juízo
recuperacional
, inexistindo reversão em sede recursal.

De fato, após prévia avaliação preliminar por perito,o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como e-mails com documentos que denotavam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.

Portanto, nenhuma tese fundamentada no ajuizamento da ação de recuperação judicial, cujo processamento não foi admitido, é passível de acolhimento.

II – Do caso fortuito – teoria da imprevisão – onerosidade excessiva

A tese defensiva fundamenta-se no enfrentamento de diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira a geração de caixa, causando um desequilibro entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente do contrato que alicerça o presente feito. Com efeito, o aumento dos custos e a dificuldade do plantio da soja e do milho em sua atividade, perante circunstâncias climáticas e alheias à sua vontade, aliado a uma brusca queda do preço de ambos no mercado, retiraram momentaneamente sua capacidade de adimplir seus compromissos pontualmente.

A tese de ocorrência de caso fortuito, que implicou em onerosidade excessiva, não encontra respaldo probatório, máxime diante da inconsistência no relato da situação de crise, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a greve dos caminhoneiros em 2018, a inconsistência do cenário político atual e a propagação do Covid-19, deixando, todavia, de apontar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.

Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar nos autos da ação de recuperação judicial, que os alegados
“prejuízos gigantescos”
decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração
da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019.

III – Da exceção do contrato não cumprido – ausência de provas da prestação do serviço – ausência de entrega da mercadoria

A pretensão monitória fundamenta-se na comercialização de diversas mercadorias junto à requerida,
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
,
créditos que estão representados pelas duplicatas mercantis sem aceite no 1560 e no 1561, acompanhadas da nota fiscal e comprovante de entrega (Doc. 02 – Duplicatas mercantis, Notas Fiscais e Comprovantes de entrega), com saldo devedor de R$ 260.652,88 e R$ 203.707,35, respectivamente, vencidas em 28/08/2020.

Há prova da entrega da mercadoria (Num. 42879616 - Pág. 3; Num. 42879616 - Pág. 4; Num. 42879630 - Pág. 3), com a única ressalva de um galão (Num. 42879630 - Pág. 3; Num. 42879630 - Pág. 4), cujo desconto já foi proposto pela parte autora (Num. 63220645 - Pág. 11), no valor de 271,61 (duzentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos).

Logo, a contraprestação pecuniária é devida.

IV – Do excesso de execução

A tese de excesso de execução pautou-se na adoção do índice IGPM para a correção monetária, não previsto contratualmente.

Todavia, a singular leitura do Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Fiança Solidária permite aferir a avença quanto a atualização pelo IGP-M.

V – DA FIANÇA

A fiança foi regularmente prestada conforme o Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Fiança Solidária, para garantia de todos os débitos, presentes e futuros, abrangendo não só os valores principais, mas também os encargos moratórios.

Portanto, não há qualquer violação ao disposto no artigo 819 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Isso posto,REJEITO OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIAejulgo procedente o pedido formulado na ação monitóriaproposta por
Sipcam

Nichino
Brasil S.A.
em face de
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli

e
Alex Pereira.
Por conseguinte, converto o mandado de pagamento inicial em título executivo judicial no valor de R$497.541,69 (quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), já descontado o valor do produto não entregue (um galão), posição em 03/11/20, o qual deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406).

Não realizado o pagamento e rejeitados os embargos à ação monitória, constituído está de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, observando-se, no que couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2o).

A sentença foi integralizada pelo julgamento dos embargos de declaração (id.
289719870
):

Sob tal conjuntura jurídica, reconheço a omissão no provimento judicial, motivo pelo qual acolho os embargos de declaração opostos para sanar a omissão e condenar os embargados Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
e Alex Pereira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC, notadamente pela baixa complexidade da ação e julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional.

Em suas razões recursais (ID.

289719880
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminares

1.1 Existência de recuperação judicial da Apelante e necessidade de suspensão do feito;

1.2 Competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre o crédito cobrado.

2.
Mérito.

2.1
.
Teoria da imprevisão e onerosidade excessiva;

2.2 Ausência de prestação dos serviços cobrados;

2.3 Exceção do contrato não cumprido;

2.4 Excesso da execução.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença e afastar a responsabilidade da Apelante pelas cobranças
sub judice.
Requer, subsidiariamente, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (17900325)
– PJE 1o Grau
) e preparo
recolhido (ID.

292720357
)

Contrarrazões (ID.
289719896
), pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
e
ALEX PEREIRA

APELADO(S):

SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.1 Existência de recuperação judicial da Apelante e necessidade de suspensão do feito

e
1.2 Competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre o crédito cobrado.

A parte apelante diz que o crédito
sub judice
não pode ser perseguido pela Apelada em razão da existência de recuperação judicial em trâmite, motivo pelo qual, requereu a suspensão do presente feito.

Pede, ainda, que seja considerado o juízo
recuperacional
como o competente para decidir acerca da cobrança efetuada.

Em razão da similitude das matérias, passo sobre ambos os pedidos de forma conjunta.

De rigo expor que o
pedido
recuperacional

mencionado pela parte Apelante foi indeferido em razão da constatação
pela empresa de administração judicial
d
o regular funcionamento financeiro da empresa,
conforme julgamento realizado pela Terceira Câmara de Direito Privado
:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001969-41.2020.8.11.0037 APELANTE: INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI APELADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI 11.101/2005 – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA - LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Não há falar em
violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando, após apresentação da constatação prévia, a parte autora é intimada para proceder a emenda à inicial a fim de suprir as inconsistências encontradas pela perícia. O estudo pormenorizado de toda a documentação contábil apresentada e a conclusão de que a empresa não comprovou o alegado estado de crise capaz de ensejar o deferimento do pedido de recuperação judicial, afasta o seu direito de se beneficiar do instituto
recuperacional
. (N.U 1001969-41.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 27/08/2020,
Publicado
no DJE 27/08/2020)

Outrossim, digo que da simples análise do feito acima mencionado, verifico a existência de certidão com trânsito em julgado (ID.
143225696
), o que somente apresenta mais razões para afastar os pedidos realizados pela Apelante.

Em casos análogos, inclusive com a mesma parte Apelante, julgado deste Tribunal indeferindo de plano tais pleitos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE VALORES - COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO POR PARTE DO AUTOR (ROMANEIOS, NOTAS FISCAIS JUNTADAS, ALÉM DO ARROLAMENTO DO CRÉDITO NA AÇÃO RECUPERACIONAL TENTADA) - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR QUE PUDESSE DAR AZO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INVIABILIDADE DE UTILIZAR A PANDEMIA COMO PRETEXTO PARA NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA - DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DESTA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA DA DÍVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS ACERCA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO APELADO/EMBARGADO – E TAMBÉM QUANTO A NÃO CONCORDÂNCIA COM A APLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO EM FACE DA PANDEMIA COVID-19 - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
Descabida a tese de ausência de interesse levantada pelo devedor, uma vez que ficou comprovado nos autos a efetivação do negócio (juntada de romaneios, notas fiscais), e, ainda, diante da confissão do devedor que arrolou a dívida na ação de recuperação judicial, que, posteriormente, teve o pedido indeferido. Também se mostra descabido o pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento da recuperação judicial, eis que ela foi indeferida.
Não há falar em caso fortuito ou força maior, quando os elementos apontados possam ser previstos dentro do risco da atividade, ressaltando-se também que a tentativa de
utilizar a pandemia COVID-19 não se mostra hábil ao descumprimento de obrigações contraídas, notadamente porque o setor do agronegócio não sofreu grandes impactos decorrentes da crise sanitária. “(...) Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel. - Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil. - Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da
Mata ,
13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018) Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual
arts
. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento. (N.U 1002684-83.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2022,
Publicado
no DJE 28/01/2022)

(grifo nosso)

Assim,
em razão da absoluta inexistência de razão para suspensão do feito e total descabimento da discussão acerca da competência do juízo
recuperacional
, devem ser rejeitadas tais preliminares e mantida a parte da sentença que indeferiu os pedidos em destaque em razão do não processamento da recuperação judicial pelos fundamentos lá expostos.

Pedido de justiça gratuita
.

A parte Apelante
requereu
a concessão da justiça gratuita
dizendo
que
se encontra
em crise financeira, inclusive com

recuperação judicial, estando impossibilitada de arcar com as despesas recursais sem prejuízo do próprio sustento.

Por sua vez,
a
Apelada assevera que o pedido de justiça gratuita não se sustenta, pois
não houve comprovação da
hipossuficiência e tiveram indeferido o processamento da recuperação judicial.

Digo
que da
análise dos documentos do feito
procedi com a intimação da Recorrente para fazer prova

da alegação de hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo
(ID.
291301356
),
sendo que após isso os Apelantes quitaram a guia de preparo (ID.
292720357
), motivo pelo qual tal
pleito resta prejudicado
.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A parte Apelante, em suma,
defende que
fatores externos e imprevisíveis, como a pandemia da Covid-19, oscilação cambial e crise econômica no setor agrícola, caracterizam caso fortuito e força maior, sendo causas impeditivas do cumprimento da obrigação.

Alega também que a atualização monetária pelo IGP-M implica excesso, devendo ser substituído por índice oficial como o IPCA ou INPC. Por fim, sustenta a ocorrência de cobrança indevida, requerendo a devolução em dobro do valor executado, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Lado outro, a parte Apelada assevera que os apelantes não comprovaram a hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a alegação de recuperação judicial. Argumenta que a recuperação foi indeferida e extinta por sentença transitada em julgado. Rebate a alegação de julgamento antecipado, afirmando que os documentos juntados são suficientes para embasar a procedência da ação. Quanto à alegação de força maior, aduz que no agronegócio as variações cambiais e crises já são riscos conhecidos e previsíveis. Defende, por fim, que não houve excesso de cobrança nem má-fé a justificar a devolução em dobro, e que a substituição do índice de correção foi realizada pelo próprio juízo a quo, afastando qualquer ilegalidade.

Passo à análise das teses recursais.

2.
Mérito.

2.1
.
Teoria da imprevisão e onerosidade excessiva;

A Apelante argumenta
sobre a ocorrência de
acontecimentos extraordinários e de dificuldade intransponível
com a
aplicação das teorias da força maior e caso
fortuito em conjunto com as

teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva
para afastamento da obrigação assumida com a Recorrida.

Quanto à tese de ocorrência de caso fortuito sob o argumento da imprevisão e da onerosidade excessiva, melhor sorte não socorre
os devedores.

Com efeito, a cláusula
rebus sic stantibus
, chamada de Teoria da Imprevisão, consiste no desequilíbrio das prestações recíprocas nos contratos de prestações sucessivas ou diferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, que independem da vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais que torna impossível prevê-los.

Vale dizer, circunstâncias supervenientes capazes de alterar de maneira significativa o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de maneira que, se mantido o contrato nessas circunstâncias, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

Na hipótese não se visualiza fato extraordinário e imprevisível, ao menos em relação a fatores climáticos, elevação cambial e dos custos de plantio. Ademais, não se olvida de que
a atividade agrícola envolve
riscos do próprio negócio, porquanto sujeito às inconsistências climáticas, oscilação cambial, encarecimento de transporte, ocorrência de pragas,
etc
, de maneira que não podem ser considerados acontecimentos imprevisíveis.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS. 301, X, DO CPC/1973 E 166, I, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verifica nenhum vício de fundamentação a merecer a necessária correção por esta Corte Superior, tendo sido apresentados, de forma clara e sólida, os argumentos que levaram à conclusão de que não houve negativa de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal local, atento ao acervo fático-probatório dos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que
a prova documental se mostrou suficiente para o desate da controvérsia. Rever tal conclusão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3.No caso, o Colegiado estadual, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, consignou a desnecessidade de pagamento antecipado da Cédula de Produto Rural, por não consubstanciar requisito essencial à validade do título. Precedentes. 4. No tocante aos
arts
. 301, X, do CPC/1973 e 166, I do CC, verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incide, ao caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. 5. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, com maior liberdade contratual entre as partes, que poderão estabelecer os encargos entabulados, bem como fixar prazos de pagamento, com a finalidade de fornecer recursos financeiros para financiar a atividade agrícola. Não se mostra possível modificar o entendimento das instâncias ordinárias que, com apoio nos elementos de prova e interpretando as cláusulas do pacto entabulado entre as partes, mantiveram a aplicação da multa e dos juros de mora contratados, na via do recurso especial, em razão dos óbices dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ. 6. Nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 1/9/2020.)

Do mesmo modo, a alegada onerosidade excessiva não pode ser imputada
à
pandemia de covid-19. É fato de que a pandemia gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas e não pode ser desconsiderada.

Porém, tal circunstância não constituiu, no caso examinado, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, máxime diante das alegações genéricas, sem a demonstração de forma concreta de que forma afetou a relação contratual objeto da execução.

Assim, não comprovada as circunstâncias que possam ter alterado a base jurídica contratual, causando desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, não há como reconhecer a ocorrência de caso fortuito para fins de aplicação da teoria da imprevisão.

2.2 Ausência de prestação dos serviços cobrados;

A parte recorrente argumente sobre a ausência de prova escrita sem eficácia de título executivo que pudesse justificar a propositura da presente ação monitória.

Pois bem. É certo que
a prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência o direito de crédito afirmado pelo autor.

Vale consignar que nosso ordenamento jurídico não exige, para a procedência do pedido monitório, que haja a presença de assinatura de qualquer das partes no documento escrito. Basta que do conjunto probatório se revele o conhecimento plausível da obrigação.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que "
a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
" (STJ -
AgRg
no
AREsp
559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015,
DJe
17/03/2015).

Logo, não há que se falar na ausência de documento hábil que comprove a existência da obrigação e seu cumprimento pela parte requerida, conforme defendido.

É que, analisando os documentos da petição inicial, ressai que a Apelada fez prova da existência da duplicata no 0001560/01 no valor de R$349.092,67 (trezentos e quarenta e nove mil, noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), com vencimento para 28/08/2020 e emitida em 12/12/2019 pela Recorrente (ID. 289718967), acompanhada da respectiva nota fiscal e indicação de recebimento do produto, além da duplicata no 0001561/01 no valor de R$203.707,35 (duzentos e três mil, setecentos e sete reais e trinta e cinco centavos), com vencimento para 28/08/2020 e emitida em 12/12/2019 pela Recorrente (ID. 289718968), também acompanhada da nota fiscal e da indicação de recebimento do produto.

Com isso, digo que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, na medida em que na
ação monitória a prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, possibilita ao julgador deduzir, através de presunção a existência do direito alegado.

Na espécie, o conjunto dos documentos colacionados demonstram suficientemente a existência da dívida.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE
NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - MONITÓRIA ALICERÇADA COM DUPLICATA ACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 E SEGUINTES DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE PAGAMENTO POR MEIO DE EMBARGOS MONITÓRIOS, AINDA QUE INTEMPESTIVOS
- SENTENÇA
MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE CITAÇÃO, QUITAÇÃO DO DÉBITO E INÉPCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, quando o Aviso de Recebimento foi entregue no endereço constante do Cadastro Nacional – de Comprovação de Inscrição Estadual, por ocasião do ato, não se desincumbindo o Requerido de comprovar que a citação ocorreu, naquela oportunidade, em endereço diverso, por alteração do endereço; salientando-se a ausência de comunicação acerca de eventual novo endereço. É pertinente o julgamento de procedência da monitória, eis que demonstrado o débito, em razão das duplicatas, acompanhadas de notas fiscais, não se desincumbindo o devedor em comprovar o pagamento da obrigação, por meio de Embargos Monitórios, ainda que intempestivos; não havendo, portanto, cabimento na alegação de inépcia da inicial. À luz do artigo 700 do CPC, devem ser rejeitados os Embargos Monitórios, julgando-se procedente a Ação Monitória, quando esta for proposta com Duplicatas, acompanhadas de notas fiscais. “(...) A ação monitória busca atribuir força executiva ao documento que comprove a existência de um crédito,
independente
de ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. II. A orientação do artigo 700 CPC/15 é que qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio da monitória. (...) (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.19.020851
-2/006, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur
Hilário ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022)””. À luz do artigo 1022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios no acórdão, mostra-se imperiosa a rejeição dos embargos de declaração. (N.U 1012966-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Neste particular,
considerando que o
Recorrente não apresentou documentos que comprovem o adimplemento
, revela-se correta a sentença que constituiu título executivo judicial em favor da ora apelada.

2.3 Exceção do contrato não cumprido;

O Apelante indica, ainda, a ocorrência de exceção de contrato não cumprido apontando que
para que houvesse a exigibilidade dos valores cobrados a
obrigação das Apelantes em realizar o pagamento,

ficou condicionada
a entrega
d
as mercadorias,
porém que inexistiu
comprovação de entrega das mercadorias.

E
m contratos bilaterais, as obrigações das partes são recíprocas, de modo que, enquanto uma das partes não cumprir sua obrigação, não pode exigir o cumprimento pela outra, nos termos da
exceptio
non
adimpleti

contractus
.

É o que dispõe o art. 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Ainda assim, a despeito das alegações dos recorrentes, o autor, na ação
monitória
, cumpriu o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, ao juntar aos autos
a duplicata assinada, nota fiscal e comprovante de recebimento das mercadorias (
IDs
.
289718967
e
289718968
).

Diante das provas documentais apresentadas pelo autor, entendo, tal como fundamentado na sentença de primeiro grau, que o requerente cumpriu sua parte no contrato, realizando a entrega do produto em
16 de dezembro de 2019
, mas não recebeu a contraprestação devida.

Sobre isso:

Ementa: direito processual civil. embargos de declaração. agravo interno em apelação cível. erro material na publicação do acórdão. retificação necessária. ação monitória. duplicata sem aceite acompanhada de notas fiscais de entrega do produto. documentos suficientes à instrução do pleito monitório. devedor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. conjunto probatório hábil a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a existência da própria dívida. manutenção da decisão pela procedência do pedido monitório. embargos de declaração acolhidos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo réu/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto pela autora/embargada para julgar procedente pedido monitório por ela formulado nos autos. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em apurar a existência de erro material na fundamentação do acórdão publicado, que mencionou elementos de ação diversa, e a necessidade de retificação para corrigir o conteúdo publicado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a existência de erro material no lançamento do voto condutor do acórdão no sistema
PJe
, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para retificar e sanar o erro, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento. 4. A prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Demonstrada a relação negocial entre as partes e apresentadas as notas fiscais relativas à prestação do serviço, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório. 5.
“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - Terceira Turma - REsp 337522/MG, relator Ministro Castro Filho, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003). IV. Dispositivo 6. Embargos de Declaração acolhidos. (N.U 0004535-59.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

P
elos motivos expostos, entendo que
o entendimento expresso na sentença de primeiro grau mostra-se correto e deve ser mantido
.

2.4 Excesso da execução.

A Apelante diz que a utilização do IGP-M como índice para atualização monetária se mostra descabido, apontando suposto excesso de execução e dizendo pela necessidade de alteração para o IPCA.

Da análise do feito e das memórias de cálculos apresentadas por ambas as partes, não constatei indício de onerosidade excessiva na aplicação do IGP-M como índice de correção monetária da dívida.

De qualquer forma, a onerosidade não se presume e, no caso, inexistem subsídios fáticos-jurídicos que justifiquem a aplicação do IPCA no caso em concreto em detrimento do IGP-M.

O IGP-M, divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE),
“
é
um dos principais indicadores econômicos do Brasil, amplamente utilizado para medir a variação de preços em diversos setores da economia
”, além de que este “
permite acompanhar a inflação com precisão
”, conforme informações no
site
do próprio instituto
1
.

Com isso, p
ara que se configure onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão, deve
ria os recorrentes
demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para a parte contratante, causando manifesta vantagem à contratada.

É fato público e notório que a decretação de situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da

Covid-19, afetou toda a economia mundial, ainda que em diferentes escalas.

Do mesmo modo,
houve o aumento expressivo do Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV) em razão da variação cambial, retração da atividade econômica, reflexos do mercado de commodities, entre outros.

O citado índice é calculado considerando a variação dos preços de bens e serviços e corresponde à média aritmética ponderada do IPA, IPC e INCC. Todos esses índices sofrem variações de commodities, alta do dólar e demanda interna. Durante a pandemia

do
corona
vírus
, todos esses fatores se alteraram, o que ocasionou o significativo aumento do IGP-M.

No entanto, inexistiu demonstração de
queda significativa da renda dos
recorrentes, sendo que o
s

réus
deix
aram
de demonstrar
que desde a formalização do
avença
até
o arbitramento em sentença
, ou seja, no período que medeia os anos de 201
9
a 202
2
, o IGP-M/FGV
se revelou como desproporcional.

Os artigos 317 e 478 do Código Civil
ainda
estabelecem os parâmetros para a intervenção judicial em contratos afetados por circunstâncias imprevisíveis que alterem substancialmente o equilíbrio contratual
, senão vejamos:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.
(...)

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Para a aplicação da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva superveniente, é necessário comprovar a existência de fato imprevisível ou extraordinário que tenha tornado a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra.

No entanto, ao analisar os documentos apresentados
nos embargos monitórios,
não se vislumbra um aumento exorbitante no valor
global da dívida, bem como que
não obstante
os recorrentes
ter
em
impugnado o índice de correção monetária
utilizado na sentença e dizendo ser
aplicável ao caso em comento o IPCA-E, em momento algum trouxe
ram
fundamentos legais ou embasamento jurídico para demonstrar que o índice IGP-M é inaplicável ao cumprimento de sentença em questão.

Em igual sentido, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de imóvel – Sentença de improcedência - Mérito - Pretensão que visa à alteração dos juros – Não acolhimento – Juros pactuados que não se mostram abusivos - Sistema de amortização pela Tabela
Price
que não implica capitalização de juros – Alteração do índice de correção monetária IGP-M para o IPCA – Impossibilidade - Variação do IGP-M que não constitui evento extraordinário ou imprevisível – Manutenção da avença que se impõe - Tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem – Regularidade - REsp 1.251.331/RS e 1.578 .553/SP – Contratação de seguro – Inocorrência de venda casada –
REsps
1.639.320/SP e 1.639 .259/SP - Despesas com promoção de vendas e despachante – Cobranças indevidas, devendo ser afastadas – Sentença alterada – Recurso dos autores parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1041847-27.2021.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 22/11/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL .
REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. TABELA
PRICE .
ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de compra e venda de imóvel firmado em julho de 2021, no qual se pretendia a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, bem como o afastamento da aplicação da Tabela
Price
no cálculo das prestações, sob alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em decidir sobre a possibilidade de revisão do contrato de compra e venda de imóvel para substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA e afastamento da Tabela
Price
, sob alegação de onerosidade
excessiva .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da boa-fé objetiva são basilares no sistema jurídico brasileiro, admitindo-se excepcionalmente a revisão contratual quando demonstrada efetiva alteração das circunstâncias que nortearam a contratação.
4 .
A pandemia da COVID-19 e seus efeitos econômicos, quando da celebração do contrato (julho/2021), já eram de amplo conhecimento, não podendo ser considerados como fato superveniente imprevisível, conforme demonstrado pela prova pericial. 5. O IGP-M apresentou significativa redução após período de alta em 2020/2021, tendo acumulado em 2022 variação de 5,45%, índice inferior ao IPCA do mesmo período (5,79%), evidenciando ausência de onerosidade excessiva.
6 .
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a utilização da Tabela
Price
, por si só, não implica capitalização indevida de juros ou prática de anatocismo, sendo método válido de amortização quando expressamente pactuado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e
desprovido .
Tese de julgamento: “1. A pandemia da COVID-19 e seus efeitos econômicos, quando já conhecidos no momento da celebração do contrato, não constituem fato superveniente imprevisível apto a ensejar revisão contratual. 2. A utilização da Tabela
Price
, quando expressamente pactuada, não implica por si só capitalização indevida de juros ou prática de
anatocismo .
” Jurisprudência relevante citada: APELAÇÃO CÍVEL, 0800646-64.2022.8.20 .5145, Des. Vivaldo Pinheiro, Terceira Câmara Cível, JULGADO em 25/10/2024; APELAÇÃO CÍVEL, 0883081-42.2022.8 .20.5001, Desa. Sandra
Elali
, Segunda Câmara
Cível, JULGADO em 30/08/2024. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08445412220228205001, Relator.: MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2025)

Em conclusão,
não há qualquer vedação legal à utilização do IGP-M como índice de correção
, visto que este
tem a função de recompor o valor da moeda perdido por processos inflacionários
, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025